Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700182-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ROGERIO ALBERNAZ DECISÃO Inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento interposto por SIDNEI PIRES TEIXEIRA (falecido em 1o.09.2020). Intime-se o advogado do "agravante" para, se for o caso, emendar a inicial do agravo, mediante a alteração do polo ativo, no prazo de 5 dias, pena de não conhecimento e imediato arquivamento do recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito